Tribunal: STF
Processo: HC 246847
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas privilegiado. Compatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leandro Teixeira da Costa contra decisão monocrática do Relator do HC 948.721/ES do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ  (evento 6).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da incursão no delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (evento 8).



    No presente writ, a Defesa alega incompatibilidade do regime prisional fixado na sentença (semiaberto) com a manutenção da prisão preventiva do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “(...)



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário, incidindo, à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF, in verbis:



Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    Não vislumbro, ainda, em uma análise perfunctória, manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque se depreende da fundamentação adotada na decisão liminar que (fl. 14):



Em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, entendo que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, inexistindo direito inconteste para que o paciente seja solto sem restrições, como pleiteado na inicial. O Colendo STJ exterioriza este mesmo entendimento, pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória 1. Cabe ao paciente requerer ao juízo competente a adequação ao regime inicial de pena imposto, e não a sua soltura irrestrita, como almejado. É relevante o registro de que a adequação do regime de pena não fora requerida nestes autos, por certo pelo fato de que o referido pleito deve ser deduzido, precedentemente, na esfera da execução penal, já tendo a MM Juíza “a quo”, inclusive, determinado a expedição de guia de execução provisória.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente